Tribunal: TJSP
Processo: 0012250-44.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição de penas – Aprovação no ENEM – Impossibilidade de reconhecimento – Inteligência do artigo 126, § 5o da Lei de Execuções Penais e Recomendação 44/2013 do CNJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012250-44.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante
BRUNA
FERNANDA
DOS
REIS
VALLE,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012250-44.2020.8.26.0041 - Voto no 23.542
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0012250-44.2020.8.26.0041 São Paulo
Agravante: Bruna Fernanda dos Reis Valle
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.542
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Remição de penas

Aprovação no ENEM
Impossibilidade de reconhecimento

Inteligência do artigo 126, § 5o da Lei de Execuções Penais e
Recomendação 44/2013 do CNJ Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
BRUNA FERNANDA DOS REIS VALLE, contra a r. decisão de fls.
28/29
que,
nos
autos
da
execução
penal
no
7022251-49.2014.8.26.0050, que indeferiu o pedido de remição
formulado pela agravante aprovada no Exame Nacional do Ensino
Médio ENEM, em razão desta já ostentar o conhecimento relativo
ao ensino médio quando ingressou no sistema prisional.
Pretende, com o presente recurso (fls. 01/16), a
reforma da r. decisão, objetivando a consideração do tempo
dispendido ao estudo com base na aprovação no Exame Nacional do
Ensino Médio, a serem contabilizados como dias remidos pelo estudo.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 32/37 e mantida a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012250-44.2020.8.26.0041 - Voto no 23.542
3
pelo Juízo a quo (fl. 39), vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não provimento (fls.
48/50).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O artigo 126 da Lei de Execuções Penais prevê
a remição pelo estudo ou trabalho de parte da pena ao condenado
que cumpre sanção em regime fechado ou semiaberto.
No caso em concreto, a agravante, em razão
da mera aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio do ano de
2019, alega que preenche os requisitos legais para a obtenção da
benesse, com respaldo no artigo 126, § 5o, da LEP e na
Recomendação no 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça.
Como bem salientado na r. decisão de fls.
28/29: “conforme consta na guia de recolhimento (fls. 7/8), a
sentenciada já ostentava o conhecimento relativo ao ensino médio
quando ingressou no sistema prisional. Para que haja remição, é
necessário comprovar o desempenho de atividade de estudo ou
trabalho durante o cumprimento da pena, não sendo suficiente mera
aferição de conhecimento prévio”.
Na hipótese em apreço, a mera provação da
agravante não caracterizou continuidade do estudo, com o
aproveitamento da formação adquirida durante a execução da
reprimenda e, portanto, não observou os critérios estabelecimentos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012250-44.2020.8.26.0041 - Voto no 23.542
4
Recomendação no 44/2013 do CNJ (artigo 1o, inciso IV).
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
defensivo, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
r. decisão de primeiro grau.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator